Tribunal: STF
Processo: ARE 696893
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-10-16
Data de publicação: 2012-10-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 35 DA LEI 7.713/1988. LEGITIMIDADE PARA PLEITEAR A DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE RECOLHIDOS. MATÉRIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, quanto à legitimidade das recorrentes para pleitear a restituição requerida, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. 



    II – Agravo regimental improvido.